Tribunal: TJDFT
Processo: 0012185-60.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0012185-60.2017.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROGERIO ARAUJO RODRIGUES, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, JOSE ALBERTO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO ARAUJO RODRIGUES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA REDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO A PARTIR DE SUA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes para condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora a partir de 21/09/2017 a 12/11/2017. Requer a reforma da sentença para que os pedidos judiciais sejam julgados improcedentes. Sustenta o recorrente a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista que o autor procurou hospital particular por sua livre iniciativa, em detrimento do sistema público, o que a responsabilidade subjetiva do Estado, sendo defeso o ressarcimento de despesas médicas assumidas livremente perante entidades particulares; argumenta, também a impossibilidade responsabilização do Estado, tendo em vista que não havia leitos de UTI disponíveis, tanto na rede pública, quanto na rede privada; também, violação ao Princípio da Isonomia e necessidade de inobservância à reserva do possível e equilíbrio orçamentário; subsidiariamente, postulou pela aplicação da tabela do SUS para o custeio das despesas médicas (ID 22064913) II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Recurso Contrarrazões (ID 22064918 e 24970136). III. Colhe-se dos autos que a presente demanda foi proposta para que o Distrito Federal fosse condenado a realizar a transferência da parte recorrente para UTI em hospital da rede pública ou, na impossibilidade, em hospital da rede particular ou conveniada do SUS, além da condenação do ente distrital a arcar com os custos integrais da sua permanência no hospital privado até a transferência para UTI da rede pública. IV. A antecipação de tutela foi deferida em 21/09/2017 (ID 5935907), tendo ocorrido a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI na mesma data. Contudo, o requerido não realizou a transferência à rede pública, permanecendo o paciente na rede privada, até o seu falecimento. V. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (artigo 196 da Constituição Federal). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de internações, medicamentos, procedimentos médicos e cirúrgicos necessários. VI. Outrossim, a Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias. VII. Em situações como a dos autos, a própria inexistência de vaga de UTI espelha a omissão estatal e a culpa anônima do Estado. Com efeito, a mora estatal exsurge a partir da intimação acerca da decisão judicial que determinou a internação da parte recorrente em UTI da rede pública ou particular a ser custeada pela parte recorrida, o que ocorreu no dia 21/09/2017 (ID 5935907). Assim, deve o Distrito Federal responder pelas despesas hospitalares a partir desse momento até a respectiva alta, que se deu em razão da morte em 12/11/17 (ID 40824429). Precedentes: (Acórdão 1343063, 07479894320208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1314942, 07299170820208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 6/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VIII. Se é certo que o paciente, em um primeiro instante, buscou rede privada por seu próprio interesse, tão certo também que o Estado fora intimado para cumprir determinação judicial para providenciar a sua transferência à rede pública de saúde, o que não o fez, devendo ser responsabilizado a partir de então. IX. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos do art. 83, § 8o do CPC, para cada recorrido. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1382716, 00121856020178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/11/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o Distrito Federal requer a reforma do acórdão para que seja afastada sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. O recurso estava sobrestado por força da decisão de ID 32447356 (art. 1.030, III, do CPC), proferida por esta Presidência, haja vista a correspondência quanto à matéria atinente ao Tema n. 1.002/STF. Nesse contexto, conforme certidão de ID 48730643, o leading case (RE n. 1140005) foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Nota-se que a ementa referente ao acórdão ora recorrido, proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, está em sintonia com as teses fixadas e, por conseguinte, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal